Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743440-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIA MUNIZ DA SILVA, DIVAL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julia Muniz da Silva e Dival Ferreira da Silva, contra a decisão no âmbito dos autos n. 0721953-73.2025.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse referente à área de 10.425,10m2 da Chácara 77, EPTG 085, Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, expedido no Cumprimento de Sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, movido este pelo agravado Edson Soares de Souza. A decisão liminar indeferiu o pedido de sustação do mandado de reintegração de posse nos termos seguintes termos: [...] Retifique-se a qualificação das partes (Autor e Réu) Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que os autores postulam que seja concedida a tutela provisória de urgência com a finalidade de sustação do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, bem como o próprio tramite processual da referida ação, mantendo os aqui autores Dival e Julia na posse do imóvel até decisão em contrário. Pois bem, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não se encontram demonstrados. Em que pese a clareza da ordem de fatos descritos na inicial, vejo que o fundamento jurídico do pedido, qual seja, a nulidade da citação dos autores no processo originário de reintegração de posse, já é objeto de decisão judicial que está em grau de recurso, ou seja, a matéria já está sub judice, como fundamento da impugnação ao cumprimento de sentença. O mesmo pedido (sustação do cumprimento do mandado de reintegração na posse), com o mesmo fundamento, foi indeferido nos autos originários (processo no. 0708457-45.2023.8.07.0020); sendo negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (processo no. 0737568-66.2025.8.07.0000). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. [...] (grifos do original.) Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a nulidade da citação por edital realizada na fase cognitiva, alegando que não foram esgotados todos os meios ordinários para a localização das partes, especialmente diante da existência de comprovantes de correspondência recebida no endereço indicado na exordial, da ausência de diligência no endereço revelado por pesquisa judicial (SIEL) e da não realização de citação por hora certa, mesmo diante de reiterados pedidos e da existência de outras unidades habitacionais e moradores no imóvel. Argumentam, ainda, que a sentença não poderia ser oposta a terceiros, pois a área objeto da reintegração é explorada há anos pelo filho dos executados e por seu parceiro rural, que figuram como terceiros estranhos à lide e, assim, a execução da ordem judicial lhes causaria dano irreparável. Por essa razão, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação do mandado de reintegração de posse. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais posteriores, com a reabertura da fase cognitiva para o exercício do contraditório e da ampla defesa, além da condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em plantão judicial, foi proferida a decisão de ID 77031338, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na oportunidade, entendeu-se pelo não cabimento da antecipação do julgamento acerca das alegações de nulidade de citação, por demandarem contraditório e cognição exauriente. Na decisão de ID 77180830, o douto Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, desta 2a Turma Cível, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em contrarrazões, o agravado suscitou, preliminarmente, ter havido a perda do objeto, porquanto foi devidamente reintegrado na posse do bem, conforme se depreende da diligência de ID 253023198 – processo no 0708457-45.2023.8.07.0020. Na decisão monocrática de ID 78331774, o douto Desembargador João Egmont Leôncio Lopes declarou-se impedido, visto que, anteriormente, seu irmão, o Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior, atuou no presente feito, por meio da decisão de ID 77031338. Os autos foram redistribuídos. No despacho de ID 78471383, intimei a parte agravante para que se manifestasse, de forma específica, acerca da preliminar arguida, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Os agravantes não atenderam ao comando judicial. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Julia Muniz da Silva e Dival Ferreira da Silva, contra a decisão no âmbito dos autos n. 0721953-73.2025.8.07.0020, a qual indeferiu o pedido sustação do cumprimento do mandado de reintegração de posse referente à área de 10.425,10m2 da Chácara 77, EPTG 085, Colônia Agrícola Vicente Pires, Brasília/DF, expedido no Cumprimento de Sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, movido este pelo agravado Edson Soares de Souza. Na origem, o Juízo singular, por meio da decisão de ID 252205525, indeferiu a tutela provisória de urgência, que tinha por finalidade a sustação do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, bem como a suspensão do próprio trâmite processual da referida ação, mantendo os autores, Dival e Julia, na posse do imóvel. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em análise, a controvérsia recursal limita-se à possibilidade de sustar o mandado de reintegração de posse expedido nos autos do cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, bem como de suspender o próprio trâmite processual daquela demanda, a fim de manter os autores, ora agravantes, Dival e Júlia, na posse do imóvel até ulterior deliberação judicial. Ocorre que, nos autos do cumprimento de sentença referido, sobreveio perda superveniente do objeto, tendo em vista que já houve a efetiva reintegração dos exequentes na posse do bem, conforme certificado na diligência de ID 253023198. Além disso, verifica-se que, em 15/10/2025, foi proferida sentença de mérito (ID 253433056), pela qual o Juízo de origem julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. A superveniência de sentença no processo acarreta, de forma inequívoca, a perda do interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 0731805-26.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022.- grifo nosso.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator